Tribunal: TJDFT
Processo: 0745327-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745327-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA JOSE BEZERRA, AILTON SOARES DE SOUZA AGRAVADO: AILTON MEDRADO DE CARVALHO, GENILTON MENDES DE CARVALHO, ADAILTON MEDRADO DE CARVALHO, GENILDA DE CARVALHO DOS SANTOS, ALESSANDRA MENDES DE CARVALHO, ILTON MENDES DE CARVALHO, ALEXANDRE MENDES DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: AILTON MEDRADO DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria José Bezerra e Ailton Soares de Souza contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos do Processo n° 0707051-45.2020.8.07.0003, indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, da tutela de evidência e julgamento antecipado da lide. Transcrevo a r. decisão agravada, in verbis: “Recebo a emenda de ID 63384897 em substituição às demais petições anexadas aos autos, cuja cópia integrará a contrafé. Os autores apresentaram manifestação, ao ID 72335375, sobre a resposta do ofício da CODHAB e documentos anexados aos autos. Determino a correção do POLO PASSIVO nos termos da decisão de ID 63802820. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência ou de evidência ou, ainda, de julgamento antecipado do mérito, formulado em petição inicial íntegra em que os autores buscam a expedição de Carta de Adjudicação ao Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que proceda ao registro da propriedade do imóvel, objeto dos autos, em favor dos autores. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que, embora os autores tenham início de prova, em razão dos documentos anexados aos autos, não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pleiteado, já que, pela narrativa da inicial, observa-se que os autores já se encontram na posse do bem imóvel desde o ano 2000, não se verificando, assim, prejuízo patente, capaz de ensejar o deferimento da tutela pretendida neste momento. A transferência da propriedade, no caso dos autos, deveria ter sido feita há mais de 20 anos, sendo possível, portanto, se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Além disso, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são irreversíveis, não sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a antecipação da tutela pleiteada exaurirá o próprio direito requerido, pois, o bem imóvel será transferido definitivamente no registro de imóveis, o que pode causar expressivo dano aos réus. Por esse motivo, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Ademais, os artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil estabelecem que o promitente comprador possui direito real à aquisição do imóvel, objeto de contrato de promessa de compra e venda público ou particular, sem cláusula de arrependimento, registrada no cartório competente, cuja outorga da escritura definitiva pode ser exigida do promitente vendedor, de terceiros ou de quem esse direito foi concedido, e, no caso de recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. No caso dos autos, quanto ao pedido antecipatório de evidência, o direito não se encontra cristalizado, porque a cessão de direito juntada não está registrada na matrícula do imóvel, o que afasta a existência do direito real, conforme previsão do art. 1.417 do Código Civil. Portanto, INDEFIRO TAMBÉM O PEDIDO ANTECIPATÓRIO DE EVIDÊNCIA OU JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus: AILTON MEDRADO DE CARVALHO - Endereço: Quadra 17, 37, Jardim Águas Lindas II, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - CEP: 72927-686; GENILTON MENDES DE CARVALHO - Endereço: Alameda Goiás, LT 02 CS 2B, Mansões Centro Oeste, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - CEP: 72915-715; ADAILTON MEDRADO DE CARVALHO - Endereço: Quadra 804 Conjunto 1, 32, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72650-605; GENILDA DE CARVALHO DOS SANTOS - Endereço: QNP 22 Conjunto M, 19, Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72235-213; ALESSANDRA MENDES DE CARVALHO - Endereço: CAUB I, 51, Riacho Fundo II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71884-690; ILTON MENDES DE CARVALHO - Endereço: Quadra 93, 15, JARDIM PÉROLA, Cidade Jardim, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - CEP: 72911-078; para apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231 do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 05 (cinco) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. I. BRASÍLIA - DF, 18 de setembro de 2020, às 10:48:51.” Alegam os Agravantes, em síntese, que a r. decisão deixou de apreciar o teor da Súmula n. 239 do STJ, que garante a adjudicação compulsória da propriedade de imóvel, independentemente de prévio registro do compromisso de compra e venda junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Aduzem que têm o direito à adjudicação compulsória do imóvel citado na petição inicial, mesmo que não haja registro, por meio de carta de adjudicação direcionada ao Cartório de Registro de Imóveis, o que demonstra a probabilidade do direito necessário à concessão da tutela antecipada. Salienta que o perigo de dano consiste na possibilidade de o imóvel ser alienado a terceiro em razão da ausência de registro da compra e venda havida entre as partes, visto que os herdeiros poderão registrar o imóvel, perecendo o direito dos Agravantes. Por fim, pedem que o Agravo de Instrumento seja recebido com efeito suspensivo ou o deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal para reformar r. decisão para que seja expedida carta de adjudicação ao Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis de Ceilândia para que efetue o registro da propriedade do imóvel em nome dos Agravantes. Subsidiariamente, pugnam pela concessão da tutela de evidência para julgar antecipadamente a lide, com resolução de mérito, nos termos do art. 355 do CPC. No mérito, requerem a confirmação da tutela concedida. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Da Tutela de Evidência Sustentam os Agravantes, em síntese, que há prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado, o que lhes garante o julgamento antecipado da lide, com resolução de mérito, com a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 355 do CPC. Sem adentrar no mérito da controvérsia, não assiste razão aos Agravantes quanto ao pedido de tutela de evidência, pois a pretensão deduzida nas razões recursais deve ser analisada à luz do que prescreve o artigo 311 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 311. A tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II- as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III- se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV- a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Como se vê, diferentemente das demais espécies de tutela provisória, a tutela de evidência independe da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois deve estar baseada exclusivamente na prova documental dos fatos constitutivos do direito do autor. Em regra, a tutela de evidência não pode ser concedida de plano, pois só é admitida nas hipóteses previstas nos incisos II e III do referido dispositivo legal. Na espécie em exame, não é cabível a tutela de evidência, por não se enquadrarem os fatos em uma das hipóteses legais mencionadas. Com efeito, nos termos do parágrafo único do artigo 311 do CPC, o juiz somente poderá deferir a tutela de evidência liminarmente nas hipóteses taxativamente previstas nos incisos II e III, ou seja, nos casos de recurso repetitivo ou súmula vinculante e de contrato de depósito, o que não se verifica na hipótese dos autos. Do Efeito Suspensivo e da Antecipação de Tutela Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, pretendem os Agravantes que seja antecipada a tutela recursal para a expedição de carta de adjudicação do imóvel em favor dos Agravantes, com base no Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Vantagens e Obrigações, na Promessa de Compra e Venda de Imóvel e na Procuração de Transferência do Imóvel (documentos juntados aos autos principais). No entanto, não diviso a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela recursal antecipada, pois não demonstraram os Agravantes haver risco de lesão grave e de difícil reparação se aguardarem o julgamento definitivo deste recurso. Como ressaltado pelo MM. Juiz a quo, o imóvel encontra-se na posse dos Agravantes desde o ano 2000, o que evidencia que a situação descrita nos autos já se prolonga por tempo razoável, não justificando a urgência da medida antecipada pretendida. Além disso, é necessário o prévio contraditório, o que impede a concessão de medida exauriente, além de demandar dilação probatória. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelos Agravantes, em cognição sumária, não há elementos de convicção suficientes para a concessão das medidas pleiteadas. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal, de tutela de evidência e de efeito suspensivo, e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora